Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-51.2004.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000350-51.2004.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (RECORRENTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (RECORRIDO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO -
CÁLCULO JUDICIAL ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O cálculo judicial apurado contemplou o valor original do débito atualizado, não merecendo reparos.

2-

Age de má-fé o recorrente que tem conduta temerária ao andamento processual, demonstrando certo descaso com a decisão proferida nos autos, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021